Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. HONORÁRIOS INDEVIDOS.
1. Extinto o prazo de um ano de suspensão do processo, começou a fluir automaticamente o de seis meses da prescrição intercorrente da pretensão executiva de cheque.
2. Diligências indeferidas e infrutíferas para localização de bens penhoráveis não suspendem nem interrompem o prazo prescricional.

3. Não há ônus às partes quando declarada a prescrição intercorrente.